Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-10.2025.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-10.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMAR ALVES DE BRITO - CPF: 562.683.192-49 (APELANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSEBIO PAULO DAVID DIAS - CPF: 804.556.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARLOS DOS SANTOS BERIGO - CPF: 580.514.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Tráfico interestadual. Busca veicular. Fundada suspeita. Apreensão de cocaína em compartimento oculto. Dosimetria da pena. Manutenção das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Erro material no cálculo da pena-base. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 2 (dois) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação das provas decorrentes da busca veicular e, por consequência, absolvido. Em pedido subsidiário, as reduções das penas.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade da busca veicular; 2) valoração negativa das circunstâncias do crime inadequada; 3) aplicabilidade da fração de 1/6 por circunstância.

III. Razões de decidir

1. A busca veicular se justifica pela fundada suspeita identificada pelos policiais rodoviários federais, diante do comportamento do apelante, que apresentou nervosismo e respostas contraditórias, circunstâncias que legitimam a fiscalização avançada no veículo.

2. O transporte de mais de 21 (vinte e um) kg de cocaína em compartimento modificado para dificultar a fiscalização evidencia maior grau de planejamento e sofisticação da empreitada criminosa, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. O transporte da droga em compartimento modificado evidencia maior planejamento e sofisticação da conduta, circunstância apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. Os depoimentos coerentes dos policiais rodoviários federais, são suficientes para comprovar as modificações estruturais do veículo, notadamente quando a Defesa não produziu qualquer elemento apto a infirmar a versão apresentada,
“nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0029507-72.2015.8.11.0042).

5. A considerável quantidade de cocaína [21kg] e nocividade da cocaína autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. O erro material identificado no cálculo da pena-base impõe sua correção e a consequente redução da reprimenda, sem alteração dos fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

7. O tráfico interestadual se configura pelo transporte da droga entre unidades da federação, sendo irrelevante a efetiva transposição da divisa estadual, conforme a Súmula 587 do STJ.

8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao agente inserido em logística estruturada de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, com utilização de veículo preparado para ocultação da carga ilícita.

9. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS).

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no regime inicial fechado
.

Teses de julgamento
:

1. A busca veicular é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem situação de flagrância, como nervosismo, contradições nas informações prestadas e identificação de compartimento suspeito no veículo.

2.
A mera alegação de que não há prova documental e/ou laudo pericial que comprove o compartimento modificado não afasta, por si só, a credibilidade dos depoimentos policiais, sobretudo quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de convicção.

3. A quantidade e a natureza da cocaína apreendida justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A majorante do tráfico interestadual incide quando demonstrada a destinação da droga a outro Estado da Federação, ainda que não consumada a transposição da fronteira estadual.

5. O tráfico privilegiado não beneficia agente inserido em estrutura voltada ao transporte interestadual de significativa quantidade de drogas.

6. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido de ofício, com readequação da reprimenda final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CPP, arts. 156, 240, § 2º, 577 e 593, I; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 65, III, “d”, 68 e 107; CTB, art. 20, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.12.2023; STF, HC 222.046-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2023; STF, HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.10.2023; STF, RE 1.513.776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024; STJ, AgRg no HC 1.051.531/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 31.03.2026; STJ, AgRg no HC 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 1.010.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.09.2025; STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.07.2025; STJ, AgRg no REsp 1.249.100/MS, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 13.06.2013; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.08.2022; STJ, AgRe 2.604.494/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.12.2024; STF, HC 216.697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.08.2022; Súmula 587/STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000725-10.2025.8.11.0035 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): VALDEMAR ALVES DE BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDEMAR ALVES DE BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1000725-10.2025.8.11.0035), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 2 (dois) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, c/c art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 250923741).

O apelante suscita a ilegalidade da busca veicular sob assertiva de ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que: 1) a elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime ocorreu mediante fundamentação inidônea; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca veicular [apreensões de drogas] e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 363681863).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 368248353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 09 anos e 02 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 729 diasmulta, absolvendo-o da imputação prevista no art. 35 da Lei de Drogas – Inconformismo da defesa – A defesa alega, preliminarmente, nulidade da busca veicular e das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita, no mérito, pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento das circunstâncias judiciais negativas (especialmente quanto à ocultação da droga em compartimento do veículo) e readequação das frações de aumento – Alegações improcedentes – Preliminar – Existência de fundadas razões para a busca, evidenciadas por contradições nas informações prestadas pelo apelante, nervosismo e identificação de compartimento não usual no veículo – Regularidade da atuação policial e validade das provas – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Farto conjunto probatório demonstrando a prática do tráfico de drogas em contexto interestadual – Expressiva quantidade e natureza da droga (cocaína) justificando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas – Ocultação da substância em compartimento dissimulado evidenciando maior grau de planejamento e sofisticação delitiva, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime – Fração de aumento aplicada de forma proporcional diante do tráfico interestadual – Dosimetria fixada de maneira adequada e fundamentada – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 370471883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais [José De Carvalho Bastos Filho e Eusebio Paulo David Dias] que: 1) no dia 1º.7.2025, no município de Alto Garças/MT, no KM 48, BR-364, abordaram o veículo Fiat/Fiorino LE, cor branca e placa HCJ1H61, conduzido por VALDEMAR ALVES DE BRITO; 2) o apelante apresentou nervosismo, informações desconexas
“sobre dados básicos”
, como motivo da viagem, rotas e datas de deslocamentos; 3) diante da suspeita procederam uma “fiscalização” no veículo; 4)
“visualizaram um compartimento não comum a marca e modelo fiscalizado, reforçando ainda mais a fundada suspeita”
; 6)

localizaram 20 (vinte) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando 21,190kg (vinte e um quilos e cento e noventa gramas).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023). Constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais,
“realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros”
(CTB, art. 20, II), razão pela qual
“qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular”
(TJGO, Ap nº 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Machado Fagundes – 31.8.2023).

Noutro giro, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2º) “
para a busca pessoal e veicular
” (RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; HC 230.135-AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 12.12.2023; HC nº 222.046-AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Em situação análoga (nervosismo e respostas contraditórias), o c. STJ firmou entendimento de que “
a busca pessoal e a busca veicular realizadas em fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal são lícitas quando amparadas em fundada suspeita,
evidenciada por elementos concretos como nervosismo acentuado e contradições relevantes nas informações prestadas pelos ocupantes do veículo.
[...]”
(AgRg no HC n. 1.051.531/MG, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma – 31.3.2026).

Ademais, a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção [...
].” (TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de julho de 2025, por volta das 12h, no km 48 da BR364, no município de Alto Garças/MT, o denunciado VALDEMAR ALVES DE BRITO, de forma consciente e voluntária, transportava consigo substância entorpecente sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 20 (vinte) tabletes de cloridrato de cocaína, com massa bruta total de 21,190 kg, acondicionados em compartimento oculto no veículo Fiat/Fiorino IE, placa HCJ1H61. [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta de VALDEMAR ALVES DE BRITO nas disposições constantes do art. 33 caput, com incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei Federal nº 11.343/2006, razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 55 e seguintes da Lei 11.343/06, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha ser condenado pela prática do delito que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas.”

(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotora de Justiça – ID 359000350)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, entendo que razão assiste ao Ministério Público. Isso porque, na interestadualidade do crime de tráfico de drogas, o fato de a substância entorpecente não ter efetivamente transpassado os limites territoriais de um Estado para outro não é suficiente para afastar a incidência da causa de aumento de pena, quando os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal demonstram o destino interestadual da droga.

No caso concreto, verifica-se que o próprio acusado confirmou que realizava o transporte da substância entorpecente proveniente do Estado de Rondônia, tendo como destino final o Estado de Minas Gerais, circunstância que também se mostra compatível com o local da abordagem, realizada na rodovia BR-364, via reconhecidamente utilizada como corredor logístico para o transporte interestadual de entorpecentes.

Assim, ainda que a droga não tenha alcançado o destino final pretendido, tal circunstância decorreu exclusivamente da intervenção policial que interrompeu a execução da empreitada criminosa.

Nesse contexto, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras estaduais para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

[...]

Com efeito, a expressiva quantidade de droga apreendida aproximadamente 21,190 kg de cocaína evidencia a inserção do réu em cadeia logística estruturada de tráfico interestadual, circunstância incompatível com a figura do traficante ocasional.

A substância entorpecente foi encontrada ocultada em compartimento estrutural preparado no interior do veículo Fiat Fiorino conduzido pelo acusado, circunstância que revela planejamento prévio para o transporte ilícito da droga e a utilização de mecanismos destinados a dificultar sua detecção pelas autoridades policiais.

Além disso, restou demonstrado que a droga foi adquirida no Estado de Rondônia e tinha como destino final o Estado de Minas Gerais, evidenciando a inserção do agente em rota interestadual de tráfico de entorpecentes.

(...)Ademais, as circunstâncias concretas do crime merecem especial relevo, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva. O conjunto probatório demonstra que o acusado participou de operação estruturada de transporte interestadual de entorpecentes, utilizando veículo previamente preparado com compartimento oculto, circunstância que evidencia planejamento, organização e atuação coordenada com terceiros não identificados.

Assim, os elementos constantes dos autos indicam, com segurança, que o acusado se encontrava inserido em logística criminosa destinada ao transporte de substâncias entorpecentes entre unidades da Federação, circunstância incompatível com o perfil do traficante eventual beneficiado pela causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos ora apurados. A conduta social e a personalidade do agente não foram suficientemente exploradas nos autos a ponto de autorizar valoração negativa. Os motivos do crime são inerentes ao próprio delito de tráfico de drogas, relacionados à obtenção de vantagem econômica ilícita. As circunstâncias do crime revelam maior gravidade concreta da conduta, pois a substância entorpecente era transportada em veículo dotado de compartimento oculto especialmente preparado para dificultar a fiscalização policial, evidenciando planejamento na execução do delito. As consequências do crime não extrapolam aquelas normalmente decorrentes da prática do tráfico de entorpecentes, e o comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da droga apreendida, sendo que, no caso concreto, foram apreendidos aproximadamente 21,190 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e significativo valor no mercado ilícito.

Diante da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como da natureza e expressiva quantidade da droga apreendida, fixo a pena-base em 9 (nove) anos e 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado admitiu a realização do transporte da substância entorpecente. Não aplico a agravante da reincidência, pois a condenação anterior já foi valorada na primeira fase da dosimetria como antecedente desfavorável, sob pena de bis in idem. Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da comprovada destinação interestadual da substância entorpecente. Aplico a fração de 1/6, tornando definitiva a pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente.

Considerando o quantum da pena aplicada e a natureza do delito, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.”
(Leandro Bozzola Guitarrara, juiz de Direito – ID 359000443)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 358999916), Termo de Itens Apreendidos (ID. 358999921) e Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.2025.037003-A01 (ID 358999919), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José de Carvalho Bastos Filho, policial rodoviário federal (ID 358999926), Eusebio Paulo David Dias, policial rodoviário federal (ID 358999928), Renato Carlos dos Santos Berigo, investigador de Polícia (ID. 358999929), e VALDEMAR ALVES DE BRITO, apelante (ID 358999931).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José de Carvalho Bastos Filho e Eusebio Paulo David Dias, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 359000390 e ID’S 359000409 a 359000417).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dia de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao depreciar os antecedentes, circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida.

À época dos fatos [1º.7.2025], o apelante registrava condenação por posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 25.3.2025 [NU 0001881-24.2013.8.22.0016, município de Costa Marques/RO], a caracterizar maus antecedentes.

Em relação às circunstâncias do crime, o juiz da causa fundamentou na
“gravidade concreta da conduta, pois a substância entorpecente era transportada em veículo dotado de compartimento oculto especialmente preparado para dificultar a fiscalização policial, evidenciando planejamento na execução do delito”
.

Observa-se que os agentes policiais [José de Carvalho Bastos Filho e Eusebio Paulo David Dias] asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que havia
“alterações estruturais no veículo conduzido pelo acusado, incompatíveis com o padrão original de fabricação”
(ID. 359000443).

Com efeito, o transporte de entorpecentes, em compartimento modificado no veículo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC n. 643.428/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma - 20.3.2023; TJMT, N.U 1000487-53.2025.8.11.0079, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 17.12.2025).

A mera alegação de que não há prova documental e/ou laudo pericial
“que comprova a existência de compartimento secreto”
não afasta, por si só, a credibilidade dos depoimentos policiais, sobretudo quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de convicção (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

No caso, a Defesa não produziu qualquer elemento apto a invalidar a versão apresentada pelos agentes policiais, limitando-se à alegações genéricas, visto que não pugnou a realização de exame pericial, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a regularidade do veículo, embora lhe incumbisse demonstrar o fato alegado,
“nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0029507-72.2015.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 28.4.2023)
.

Logo, impõe-se preservar a depreciação das circunstâncias do crime.

Por sua vez, a significativa quantidade [21,190kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC n. 1.010.904/SC, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.9.2025; AgRg no HC n. 968.768/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Sabe-se que a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Anote-se que a cocaína [21,190kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 6.10.2025).

Não bastasse, essa quantidade de cocaína transportada pelo apelante [aproximadamente vinte quilos] poderia distribuir cerca de 20.000 (vinte mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Saliente-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Em relação à fração de aumento, o Juízo aplicou
“de fração de um sexto (1/6) sobre a pena mínima cominada em abstrato em caso de ponderação negativa de alguma dessas circunstâncias”
(ID. 359000443), todavia incorreu em erro no cálculo, ao fixar a pena em 9 (nove) anos e 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Constatado que a apelante foi prejudicada “
em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata
” (TJMT, AP nº 35457/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015).

Isso porque, o aumento da pena [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] no patamar de 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais enseja

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Por consequência, readéqua-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a tornar a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz
a quo
reconheceu a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), que não foram impugnadas pela Defesa.

No tocante à majorante do tráfico interestadual, o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal que retirou a droga apreendida em São Miguel do Guaporé/RO e transportaria até Belo Horizonte/MG.

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS - Relatora: Min.ª Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE - 13.6.2013).

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou-a diante
“as circunstâncias concretas do crime merecem especial relevo, evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática delitiva”
.

Conforme bem destacado pelo juiz da causa, o apelante
“participou de operação estruturada de transporte interestadual de entorpecentes, utilizando veículo previamente preparado com compartimento oculto, circunstância que evidencia planejamento, organização e atuação coordenada com terceiros não identificados (...) se encontrava inserido em logística criminosa destinada ao transporte de substâncias entorpecentes entre unidades da Federação, circunstância incompatível com o perfil do traficante eventual beneficiado pela causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006”
.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [2.655 Km] e a forma de acondicionamento [21 tabletes] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes, a afastar a redução pelo privilégio (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Para o c. STF, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022).

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência [específica] autorizam o regime inicial fechado, nos termos dos “
arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 977.686/SP – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS] - Quinta Turma - 8.9.2025).

Enfim, a “
fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, enquanto o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo diploma legal
”, motivo pelo qual não há
bis in idem
entre a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e a imposição do regime inicial fechado (TJSP, Ap nº 1500811-75.2024.8.26.0540 – Relator: Des. Paulo Rossi - 12ª Câmara de Direito Criminal – 8.11.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Costa Marques/RO
para conhecimento e adequação da nova pena imposta
(SEEU nº 4000075-60.2025.8.22.001).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026